Tribunal: TJES
Processo: 0009303-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009303-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRUK SIEPIERSKI EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A legislação estadual, conforme o art. 121, II, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e o art. 177, § 2º, IV do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS-ES), veda a restituição de créditos de ICMS ao contribuinte inscrito em dívida ativa, salvo se a exigibilidade estiver suspensa ou se houver penhora efetivada.

2.
A negativa do pedido administrativo pela autoridade fiscal baseia-se na previsão legal que condiciona a restituição ou compensação de créditos tributários à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa ou à suspensão da sua exigibilidade, circunstância não observada no caso da impetrante.

3.
Não há ilegalidade na decisão administrativa que indeferiu o pleito da impetrante, pois a norma aplicável é clara ao vedar tanto a restituição quanto a compensação de créditos quando há débitos inscritos em dívida ativa.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 10136440), que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
TRUK SIEPIERSKI EIRELI
, denegou a segurança pleiteada.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10136443, a empresa apelante alega, em resumo, que
(i)
“como existem débitos inscritos em dívida ativa em nome da apelante, junto ao Estado do Espírito Santo, bem como existe um crédito a receber, deveria então ordenar-se que fosse feito o aproveitamento de créditos, por meio da compensação com tais valores, uma vez que existe previsão legal na legislação do RICMS/ES, em seu art. 170” (fl. 04); e que
(ii)
“o ato questionado (decisão administrativa) apenas decidiu sobre o pedido de restituição, mas sem adentrar no mérito do pedido também de compensação, o qual foi efetuado no requerimento” (fl. 06).

Em breve histórico, a pessoa jurídica
TRUK SIEPIERSKI EIRELI
impetrou mandado de segurança em face de ato coator imputado ao Subsecretário de Estado da Receita, que negou seu pedido de restituição/aproveitamento de créditos de ICMS, diante da existência de débitos inscritos em dívida ativa em nome da impetrante (fl. 46).

Alega, em suma, que “após dar entrada no pedido administrativo, objetivando a devida restituição, ou então o aproveitamento de crédito (compensação), a parte ré indeferiu o pedido, sob o argumento de que o Impetrante estaria com débitos em aberto perante o Estado do Espírito Santo, e que, por isso, não poderia restituir tais valores, mantendo-se inerte quanto o pedido do Impetrante, no sentido de efetuar então a compensação com os débitos já existentes”.

Da análise do ato ora questionado, percebe-se que o indeferimento do pleito de compensação tributária foi embasado no artigo 121, inciso II, da Lei Estadual nº 7.000/2001, quanto o art. 177, § 2º, inciso IV do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS-ES), abaixo transcritos, que são claros ao vedarem a restituição ao contribuinte inscrito em dívida ativa, salvo se a sua exigibilidade estiver suspensa ou se houver curso de cobrança executiva com penhora efetivada, nos seguintes termos:

Art. 121. Será exigida Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual, nos seguintes casos:

[...]

II - recebimento de crédito ou restituição de indébitos;

[...]

Art. 177. As Turmas de Julgamento decidirão, em caráter definitivo, sobre os pedidos de restituição, nos termos do art. 4º, III, “a” da Lei nº 10.370, de 2015, observado o seguinte:

[...]

§ 2º Qualquer que seja a hipótese, a decisão do pedido será precedida de consulta aos sistemas informatizados da SEFAZ, sendo vedada a restituição ao contribuinte:

[...]

IV - inscrito na dívida ativa do Estado, salvo se a sua exigibilidade estiver suspensa ou em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora.

[...]

Releva notar que referidas normas são aplicáveis tanto para as hipóteses de restituição quanto nas situações de aproveitamento de crédito tributário, diferenciando-se os casos tão somente em razão da existência ou não de débitos passíveis de compensação com o fisco na forma da legislação pertinente.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da decisão administrativa que negou o pedido de restituição/compensação de créditos tributários diante da condição da pessoa jurídica de devedora do fisco com débitos inscritos em dívida ativa, circunstância que, nos termos da legislação estadual, inviabiliza a solução pretendida pela impetrante.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais (artigo 25, Lei nº 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.